Tribunal: TJSP
Processo: 2122841-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse de imóvel. Disputa que envolve incertezas sobre a linha divisória dos terrenos das partes, confinantes. Pendência de ação de usucapião da iniciativa da ré e ora agravante para o reconhecimento do domínio da área de terras disputada pela parte contrária. Construção de muro por ela sob os olhos da parte desta que por ora deve ser vista como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse de imóvel. Disputa que envolve incertezas sobre a linha divisória dos terrenos das partes, confinantes. Pendência de ação de usucapião da iniciativa da ré e ora agravante para o reconhecimento do domínio da área de terras disputada pela parte contrária. Construção de muro por ela sob os olhos da parte desta que por ora deve ser vista como indicativa de posse mansa e pacífica da área de terras agora disputada. Concessão de tutela provisória para demolição de referido muro. Precipitação dessa decisão e que assim deve ser dada como insubsistente. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122841-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JANE
FÁTIMA CARVALHO GIAVONI, são agravados JOÃO CARLOS DE
OLIVEIRA e NELI THIBES BERTOLLA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2122841-65.2020.8.26.0000
Voto no 44.821
Agravo de Instrumento no 2122841-65.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba
Agravante: Jane de Fática Carvalho Giovani
Agravada: João Carlos de Oliveira e outra
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração
de posse de imóvel. Disputa que envolve incertezas sobre
a linha divisória dos terrenos das partes, confinantes.
Pendência de ação de usucapião da iniciativa da ré e ora
agravante para o reconhecimento do domínio da área de
terras disputada pela parte contrária. Construção de
muro por ela sob os olhos da parte desta que por ora deve
ser vista como indicativa de posse mansa e pacífica da
área de terras agora disputada. Concessão de tutela
provisória para demolição de referido muro. Precipitação
dessa decisão e que assim deve ser dada como
insubsistente. RECURSO PROVIDO.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por ré, o qual foi tirado dos autos do
processo da ação de reintegração de posse de
parte de terreno urbano, e busca a reforma da

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2122841-65.2020.8.26.0000
decisão que deferiu tutela provisória para a
desocupação de certa porção de terras. Sustenta
sua posse anterior em relação a esta, tanto
que, como é admissão da parte contrária,
construiu muro divisório entre seu terreno e o
dos adversários, e no seu ver apenas não se
observou a divisa correta.
Recurso regularmente processado, com
alegação de preliminar de intempestividade
deste.
É o relatório.
É
descabida
a
alegação
de
intempestividade do agravo de instrumento sob
exame, tendo em vista que a agravante ingressou
espontaneamente nos autos do processo da ação
de reintegração de posse já com o fito de

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2122841-65.2020.8.26.0000
manejar
o
recurso
ora
examinado,
tendo
simultaneamente a isso apresentado contestação
mesmo antes da juntada do mandado de citação
cumprido aos ditos autos.
Com isso, presume-se que a ciência da
agravante somente adveio com a citação, e a
singela intimação pela Imprensa do despacho
inicial ora combatido não desencadeou para ela
o curso do prazo recursal, até porque não se
achava ainda representada nos autos do processo
por advogado, quando essa ciência intimação é
específica a investidos de capacidade técnica e
já munidos de procuração com poderes "ad
judicia" para a atuação em juízo em defesa do
constituinte.
Assim,
impõe-se
a
rejeição
da
preliminar de não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2122841-65.2020.8.26.0000
Para a solução da controvérsia trazida
ao reexame deve prevalecer o quanto já foi
expendido por ocasião do despacho inicial de
processamento deste agravo de instrumento, dado
nos seguintes termos:
"Os elementos de convicção constantes
dos autos não autorizam o deferimento
liminar de mandado de reintegração de
posse da porção de terras disputada
pelas partes, se os próprios autores-
agravados admitem a construção de muro
divisório pela agravante, o que no
mínimo sugere a falta de oposição
deles à tomada de posse por esta, sem
que possa nas circunstâncias admitir a
como verdade incontestável a asserção
de mera clandestinidade.
O que se observa a rigor é a

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2122841-65.2020.8.26.0000
existência de disputa de divisas, para o que a
utilidade da ação possessória é duvidosa.
A agravante faz menção a pendência de
ação
de
usucapião
da
iniciativa
dos
adversários, o que supostamente seria para a
incorporação de porção de área disputada ao seu
terreno. Esses pretendentes à obtenção dos
efeitos
da
usucapião
assinalaram
que
os
terrenos do loteamento onde se situa o deles
têm área menor do que consta nos títulos de
domínio, tudo, pois, vindo a reforçar a ideia
de que o caso é de incertezas sobre divisas."
Assim, deve ser referendada a tutela
recursal para mantença da situação de fato tal
se acha instalada e com isso manter inibido o
cumprimento do mandado de reintegração de posse
deferido liminarmente.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2122841-65.2020.8.26.0000
Em face do exposto, é dado provimento
ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator